Tribunal: TJMT
Processo: 1024220-02.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024220-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCEDÊNCIA –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – RESTRIÇÕES JUDICIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 345, IV, DO CPC – OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ENTREGAR OS BENS LIVRES DE ÔNUS – RESPONSABILIDADE PELAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS EM QUE FIGURA COMO PARTE – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA EM PERDAS E DANOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de pronunciamento expresso na sentença sobre a preliminar de falta de interesse de agir não configura nulidade processual quando, ao julgar procedente o pedido, o magistrado implicitamente reconhece a presença das condições da ação.

2.
Está presente o interesse de agir quando a parte busca provimento jurisdicional para obter a retirada de restrições judiciais que impedem a circulação e transferência de veículos adquiridos mediante contrato de compra e venda.

3.
A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não se aplicando quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC).

4.
O alienante responde pelas restrições judiciais que recaem sobre o veículo em razão de dívidas de sua responsabilidade, ainda que posteriores à alienação, quando decorrem de processos em que figura como parte.

5.
A obrigação de entregar os veículos "livres e desimpedidos" não se esgota com a mera quitação do financiamento, mas compreende a garantia de que os bens estarão aptos à transferência de propriedade, sem quaisquer impedimentos.

6.
É cabível a condenação subsidiária ao pagamento de perdas e danos em caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 389 do Código Civil.

7.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
SISAN ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida
na ação de obrigação de fazer
,
movida por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, q
ue julgou procedente o pedido
, condenando a
requerida
na obrigação de fazer consistente na adoção de todas as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização dos processos indicados e à retirada das restrições de circulação e transferência incidentes sobre os veículos, no prazo de 30 dias.

Subsidiariamente, em caso de descumprimento, condenou a ré ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de perdas e danos, com correção monetária pelo IPCA a partir do trânsito em julgado e juros moratórios pela taxa SELIC desde o termo final do prazo para cumprimento.

Condenou, ainda,
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da preliminar de falta de interesse de agir, matéria de ordem pública que havia sido suscitada pelo próprio juízo em despacho anterior.

No mérito, sustentou que a sentença está em contradição com as provas dos autos, não sendo aplicáveis os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

Argumentou que cumpriu sua obrigação ao quitar o financiamento dos veículos em maio de 2018, momento a partir do qual os bens estavam livres para transferência, tendo a autora permanecido inerte por mais de dois anos, período em que não havia restrições sobre os veículos.

Defendeu que as constrições judiciais surgiram apenas a partir de 2020, não podendo ser responsabilizada por elas, uma vez que a
autora já poderia ter providenciado a transferência de propriedade anteriormente.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A autora/apelada alegou, em síntese, que adquiriu da ré/apelante, em fevereiro de 2016, dois veículos semirreboques, com placas OBP-9556 e OBP-9496, mediante permuta por fornecimento de concreto usinado. Sustentou que, embora a ré tenha quitado o financiamento dos veículos junto ao Banco do Brasil, conforme acordado, surgiram posteriormente restrições judiciais sobre os bens, decorrentes de processos em que a ré figura como parte, impedindo a transferência de propriedade e a circulação dos veículos.

Após tentativa frustrada de solução extrajudicial, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na regularização dos processos e retirada das restrições incidentes sobre os veículos. Subsidiariamente, pleiteou indenização por perdas e danos no valor de R$ 80.000,00, correspondente a R$ 40.000,00 por veículo.

Devidamente citada, a ré não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da preliminar de falta de interesse de agir

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, matéria de ordem pública que havia sido objeto de questionamento pelo próprio juízo de primeiro grau em despacho anterior.

De fato, verifica-se que o magistrado, ao analisar inicialmente a petição inicial, determinou a intimação da autora para manifestar-se sobre seu interesse de agir, considerando que a transação dos veículos ocorreu em 2016, a baixa da alienação fiduciária se deu em 2018, e as constrições judiciais somente foram lançadas a partir de 2020.

A autora apresentou manifestação defendendo a presença do interesse de agir
pela tríplice
conformação da necessidade, utilidade e adequação.

Contudo, a sentença não enfrentou expressamente essa questão preliminar, avançando diretamente para o mérito da causa.

Embora o interesse de agir seja matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, a ausência de pronunciamento expresso na sentença não configura, no caso concreto, nulidade processual. Isso porque, ao julgar procedente o pedido, o magistrado implicitamente reconheceu a presença das condições da ação, inclusive o interesse processual.

Ademais, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC), e considerando que o processo já se encontra maduro para julgamento, cabe a este Tribunal analisar diretamente a questão, suprindo a omissão da sentença.

No caso em análise, verific
a-se
que
se encontra
presente o interesse de agir da parte autora. A necessidade da tutela jurisdicional evidencia-se pela tentativa frustrada de solução extrajudicial, comprovada pela notificação enviada à ré. A utilidade é manifesta,
pois
a autora busca a retirada das restrições que impedem a circulação e transferência dos veículos. Quanto à adequação, a ação de obrigação de fazer
s
e mostra adequada no caso concreto, considerando a relação contratual existente entre as partes e a obrigação assumida pela ré de entregar os veículos livres de quaisquer ônus.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

M
érito

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da ré/apelante pela existência de restrições judiciais sobre os veículos adquiridos pela autora/apelada, bem como à aplicabilidade dos efeitos da revelia no caso concreto.

A apelante sustenta que não
podem ser
aplic
ados
os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

Argumenta que cumpriu sua obrigação ao quitar o financiamento dos veículos em maio de 2018, momento a partir do qual os
bens estavam livres para transferência, tendo a autora permanecido inerte por mais de dois anos, período em que não havia restrições sobre os veículos.

Defende que as constrições judiciais surgiram apenas a partir de 2020, não podendo ser responsabilizada por elas.

Inicialmente, cumpre destacar que a revelia da ré/apelante é incontroversa, uma vez que, devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal.

Nos termos do art. 344 do CPC, "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

Contudo, essa presunção é relativa, não se aplicando nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, entre as quais quando "as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos" (inciso IV).

No caso em análise,
constata-se
que não há contradição entre as alegações da autora e as provas constantes dos autos que justifique o afastamento dos efeitos da revelia.

É incontroverso que a autora adquiriu os veículos da ré em fevereiro de 2016, mediante permuta por fornecimento de concreto usinado, e que os bens estavam financiados junto ao Banco do Brasil. Também é fato que a ré quitou o financiamento em maio de 2018, conforme comprovam os extratos do DETRAN/MT juntados aos autos.

A questão central reside em determinar se a obrigação da ré se limitava à quitação do financiamento ou se abrangia também a
entrega dos veículos livres de quaisquer outros ônus ou restrições, inclusive aqueles surgidos posteriormente.

Da análise dos elementos probatórios, depreende-se que o acordo entre as partes previa a entrega dos veículos "livres e desimpedidos", para que a autora pudesse realizar as transferências. Essa obrigação não se esgota com a mera quitação do financiamento, mas compreende a garantia de que os bens estariam aptos à transferência de propriedade, sem quaisquer impedimentos.

O fato de as restrições judiciais terem surgido apenas a partir de 2020 não exime a ré de sua responsabilidade, pois tais constrições decorrem de processos em que ela própria figura como parte executada. Trata-se, portanto, de fatos relacionados à sua esfera jurídica, pelos quais deve responder perante a adquirente dos bens.

A alegação de que a autora permaneceu inerte por mais de dois anos, não providenciando a transferência quando os veículos estavam livres de ônus, não afasta a responsabilidade da ré. Isso porque, embora seja dever do adquirente providenciar a transferência do veículo para seu nome, conforme previsto no art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, também é obrigação do alienante garantir que o bem esteja livre de impedimentos que obstem essa transferência.

No caso em tela, as restrições judiciais que recaíram sobre os veículos decorrem de processos em que a própria ré figura como parte, sendo sua responsabilidade adotar as providências necessárias para liberá-los, em cumprimento à obrigação assumida de entregar os bens "livres e desimpedidos".

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do alienante pelos gravames que recaem sobre o bem em razão de dívidas de sua responsabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR MANTIDO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC)

Constatado que em razão de bloqueio judicial incidente sobre o veículo impossibilitando a sua transferência para o comprador o contrato de compra e venda deve ser rescindido com a restituição do valor pago e restituição do veículo à Concessionária retornando as partes ao status quo ante.

Demonstrado o transtorno ocasionado ao Autor diante da impossibilidade de transferência do bem adquirido tal situação não pode ser considerada como mero desconforto do cotidiano ensejando condenação por danos morais.

Quando
o valor dos danos morais atendem
a razoabilidade, além do caráter punitivo/pedagógico deve ser mantido o montante no
caso, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da rescisão do contrato principal concernente a compra e venda do veículo e retorno das partes ao status quo ante tal situação atinge também o contrato de financiamento por se tratar de relações jurídicas interligadas, ou seja, o vício apontado atinge não apenas um negócio jurídico
isoladamente
mas ambos, em razão da vinculação jurídica existente entre referidos negócios jurídicos.

(N.U 1002674-70.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - IMPEDIMENTO JUDICIAL NO CADASTRO DO VEÍCULO - RESTRIÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - CABIMENTO. 1. "Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelareparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (art. 14 do CDC). 2.Devido à existência de restrição judicial, o contrato de compra e venda deve ser rescindido, com a restituição do valor por ele
pago.(
TJ-MG - AC: 10000205471667001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021).

Portanto, não há contradição entre as alegações da autora e as provas dos autos que justifique o afastamento dos efeitos da revelia. Pelo contrário, as provas corroboram a tese da autora de que a ré não cumpriu integralmente sua obrigação de entregar os veículos livres de quaisquer ônus ou impedimentos.

Quanto à condenação subsidiária ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 80.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer,
não há como acolher a tese recursal
.

Trata-se de consequência natural do inadimplemento da obrigação principal, nos termos do art. 389 do Código Civil, que estabelece: "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

O valor fixado (R$ 40.000,00 por veículo) mostra-se razoável e proporcional, correspondendo ao valor de mercado dos bens, conforme alegado pela autora e não impugnado pela ré.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários fixados na sentença em mais 5%
, totalizando 15%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025